Tribunal: TJDFT
Processo: 0011824-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais, as filmagens realizadas em operação policial e o reconhecimento do comprador da droga realizado em sede policial, possui elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância.

2. Correta a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada e pelo fato de o réu ser reincidente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.